Tribunal: STJ
Processo: 5002103-37.2020.4.04.7115
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2009738 - RS(2022/0187669-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ABRAO E KOCHHANN LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL FERNANDO MATTOS - RS102819
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIOS
FISCAIS DE ICMS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. TEMA N. 1182/STJ.
POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADO O CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – Esta Corte firmou tese, Tema n.
segundo a qual, é impossível excluir os
1182/STJ,
benefícios fiscais relacionados ao ICMS
tais como redução de base de cálculo,
–
redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros
da base de cálculo do IRPJ e
–
da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei
Complementar n.
e
da Lei n. 12.973 /2014), não se lhes aplicando o
160/2017
art. 30,
entendimento firmado no
, que excluiu o crédito presumido de
ERESP 1.517.492/PR
ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
III – O mandado de segurança, ainda que preventivo, exige prova pré-constituída da
efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade
indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo baseado em
conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, se entende encontrar na
iminência de sofrer o dano.
IV – Quando do julgamento do apontado tema, esta Corte reconheceu a
impossibilidade de se exigir da empresa a prova de que os incentivos fiscais foram
estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, mantendo, contudo, a exigência de comprovação do preenchimento dos
requisitos previstos nos
da
e
da Lei Complementar n.
art. 30
Lei n. 12.973/2014
art. 10
1
como o benefício fiscal de ICMS ser registrado contabilmente como reserva
60/2017,
de lucros.
V
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI
Agravo Interno improvido.
–
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56921912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: d6ee7ce3-25c2-4d28-8c17-ed01c6494818

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56921912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: d6ee7ce3-25c2-4d28-8c17-ed01c6494818

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2009738 - RS(2022/0187669-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ABRAO E KOCHHANN LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL FERNANDO MATTOS - RS102819
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIOS
FISCAIS DE ICMS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. TEMA N. 1182/STJ.
POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADO O CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – Esta Corte firmou tese, Tema n.
segundo a qual, é impossível excluir os
1182/STJ,
benefícios fiscais relacionados ao ICMS
tais como redução de base de cálculo,
–
redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros
da base de cálculo do IRPJ e
–
da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei
Complementar n.
e
da Lei n. 12.973 /2014), não se lhes aplicando o
160/2017
art. 30,
entendimento firmado no
, que excluiu o crédito presumido de
ERESP 1.517.492/PR
ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
III – O mandado de segurança, ainda que preventivo, exige prova pré-constituída da
efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade
indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo baseado em
conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, se entende encontrar na
iminência de sofrer o dano.
IV – Quando do julgamento do apontado tema, esta Corte reconheceu a
impossibilidade de se exigir da empresa a prova de que os incentivos fiscais foram
estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, mantendo, contudo, a exigência de comprovação do preenchimento dos
requisitos previstos nos
da
e
da Lei Complementar n.
art. 30
Lei n. 12.973/2014
art. 10
1
como o benefício fiscal de ICMS ser registrado contabilmente como reserva
60/2017,
de lucros.
V
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI
Agravo Interno improvido.
–
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Documento eletrônico VDA55992602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:04
Código de Controle do Documento: c57a8be9-3fdf-4984-93d2-60142bea54f4

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu
parcialmente e negou provimento ao Recurso Especial, fundamentada na ausência de
omissão, no acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte e na
aplicação das Súmulas ns. 283 e
por analogia.
284/STF,
Sustenta a Agravante, em síntese, que o acórdão exigiu comprovação da
reserva no momento do ajuizamento e afastou o pedido por não ser igual à tese
firmada, sem oportunizar a apresentação da prova após o julgamento do
.
Tema 1.182/STJ
Defende a violação ao princípio da cooperação e falta na aplicação do
paradigma, pois o TRF4 deveria ter oportunizado a apresentação da constituição da
reserva, tal como ficou decidido nos autos do paradigma. Houve, assim,
descumprimento do que foi decidido no Tema 1.182, ferindo dever de cooperação.
Alega que não houve exame suficiente da omissão apontada, já que a
negativa decorreu de mudança legislativa superveniente e que, por isso, era
necessária a oportunidade de comprovação da reserva. Não se analisou que pedido
não correspondia a tese firmada pelo STJ não por uma incorreção, mas porque a tese
solicitada por todos os contribuintes seria a de não inclusão da subvenção na base de
IPRJ E CSLL sem qualquer requisito.
Afirma que o Recurso Especial deve ser provido para reconhecer que a
decisão do STJ inaugurou fato superveniente, razão pela qual deve se oportunizar
à parte a apresentação da prova da constituição de reserva, nos termos do AgInt no
, por força dos arts. 369, 370, 493, 932, I, 938, § 3o, do CPC.
REsp n. 1.996.519/TO
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 837e).
in albis
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Controverte-se acerca da aplicação do Tema n.
ao caso.
1.182/STJ
Cumpre destacar que, em sede de Agravo Interno, a ausência de
impugnação específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da
matéria não impugnada, afastando-se a incidência da Súmula n. 182/STJ
, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior
(EREsp 1.424.404/SP
Tribunal de Justiça, julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Da leitura do Agravo Interno, constata-se que o óbice relativo à aplicação
das Súmulas ns. 283 e
não foi combatido nas razões do presente recurso.
284/STF
Passo ao exame das demais questões.

Documento eletrônico VDA55992602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:04
Código de Controle do Documento: c57a8be9-3fdf-4984-93d2-60142bea54f4

- Da afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
A Agravante argumenta que não houve exame suficiente da omissão
apontada, já que a negativa decorreu de mudança legislativa superveniente e que, por
isso, era necessária a oportunidade de comprovação da reserva.
Não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
O
do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que cabem
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
i)
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
Com efeito, a omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese
de a decisão deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento.
O Estatuto Processual considera, ainda, omissa, a decisão que incorra em
qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Ressalte-se que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de 2015
art. 489
impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam
aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC,
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55992602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:04
Código de Controle do Documento: c57a8be9-3fdf-4984-93d2-60142bea54f4

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS

Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
–
21.315/DF,
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)

No caso, constou do acórdão mediante o qual os embargos de declaração
foram analisados que o pedido posterior de aplicação do decidido no Tema 1.182 do
STJ constituiu inovação recursal, uma vez que na exordial a impetrante pretendeu
afastar quaisquer requisitos e condições para o reconhecimento da inexigibilidade de
sobre os benefícios fiscais de ICMS distintos do crédito presumido e que
IRPJ/CSLL
não subsiste o pedido da conversão do feito em diligência, na forma dos arts. 932, I e
938, § 3o, do CPC, para que seja possibilitada a apelada a apresentação da
documentação necessária a demonstrar o cumprimento dos requisitos legais
necessários para excluir os benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL. Isso porque a requerente buscou o direito de excluir tais benefícios
independentemente do cumprimento dos requisitos do
da
, a
art. 30
Lei 12.973/2014
análise da prova documental viria em manifesta contrariedade à própria pretensão
formulada na petição inicial:

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses
ensejadoras dos embargos de declaração previstas no
do CPC.
art. 1.022
A decisão está devidamente fundamentada, com a apreciação dos pontos
relevantes e controvertidos da causa.
Expressamente constou:
No caso concreto, o pedido foi deduzido da seguinte forma:
(...).
V - A procedência, em definitivo, (afastamento do ato ilegal de
cobrança a maior), de modo a reconhecer o direito da Autora em
excluir os valores correspondentes aos benefícios fiscais de
ICMS concedidos pelo Estado (correspondentes a isenções e
redução de base de cálculo de ICMS, decorrentes de benefícios
fiscais, a exemplo dos produtos integrantes da cesta básica,
açougue e hortifrutigranjeiros) das bases de cálculo do IRPJ e
CSLL, independente de registro dos valores em conta de
reserva de lucros ou do cumprimento de qualquer outro requisito
trazido pela
eis que é irrelevante a classificação
Lei no 12.973/14
dos benefícios fiscais (se é subvenção para custeio ou
investimento), para fins de determinar a exclusão (2a TURMA
DO STJ (RESp n°
) JULGADO em
;
1.605.245/RS
25/06/2019)
(sublinhei).
(...).
Como se vê, não há coincidência entre o pedido formulado pela
requerente e a orientação fixada pelo STJ no
,
Tema 1.182/STJ
pois, enquanto o STJ estabeleceu que os requisitos do artigo 30
da Lei no 12.973, de 2014, com as alterações da LC no 160, de
Documento eletrônico VDA55992602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:04
Código de Controle do Documento: c57a8be9-3fdf-4984-93d2-60142bea54f4

2017, devem ser atendidos para que seja assegurado o direito
à exclusão dos benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito
presumido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a parte
autora pretende desconsiderá-los.
Assim, considerando que a requerente busca o direito de excluir
os benefícios diversos do crédito presumido de ICMS da base
de cálculo do
independentemente do cumprimento
IRTPJ/CSLL
dos requisitos do
da
, é caso de
art. 30
Lei 12.973/2014
improcedência
do
pedido,
sem
que
seja
necessário,
excepcionalmente, analisar a prova documental para verificar o
eventual preenchimento dos requisitos legais, em manifesta
contrariedade à própria pretensão formulada na petição inicial.
Gize-se que constitui inovação recursal o pedido posterior de aplicação do
que foi decidido no Tema 1.182 do STJ, uma vez que na exordial a
impetrante pretendeu afastar quaisquer requisitos e condições para o
reconhecimento da inexigibilidade de
sobre os benefícios fiscais
IRPJ/CSLL
de ICMS distintos do crédito presumido.
No sentido do reconhecimento da inovação recursal em tal hipótese, refiro
precedentes desta Segunda Turma: TRF4, ApRemNec 5002698-
34.2023.4.04.7114,
2a
Turma,
Relator
para
Acórdão
RÔMULO
PIZZOLATTI,
julgado
em

TRF4,
AC
5043171-

25/02/2025;
07.2023.4.04.7100, 2a Turma, Relatora para Acórdão MARIA DE FÁTIMA
FREITAS LABARRÈRE, julgado em
TRF4, AC 5015721-
18/03/2025;
80.2023.4.04.7200, 2a Turma, Relator para Acórdão RÔMULO PIZZOLATTI
, julgado em 15/10/2024.
Quanto à alegada contradição em relação a outros precedentes desta
Turma, cumpre referir que a contradição ocorre quando a decisão contém
duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis entre si. Trata-se
de uma incoerência interna da decisão, entre o seu próprio texto. Não se
cuida de contradição externa, isto é, entre a decisão e a lei, as provas ou os
fundamentos jurídicos invocados pelas partes ou as provas. Nesses casos,
o que há é contrariedade, e não contradição. Nesse sentido: "a contradição
que autoriza a reforma pela via dos embargos de declaração é tão-
somente aquela que ocorre entre as proposições e conclusões do próprio
julgado, ou seja, interna, e não entre o que ficou decidido e as teses
defendidas pelo embargante" (AgRg nos EDcl no
, Rel.
REsp 1050208/SP
Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
19/08/2008,
01/09/2008)
A contradição externa, existente entre o entendimento manifestado na
decisão embargada e outras decisões, ou do entendimento da parte
embargante, não é passível de correção pela via dos embargos de
declaração, mas apenas a contradição interna, existente entre as próprias
proposições formuladas dentro da decisão embargada, o que não ocorre no
presente caso.
[...]
Por fim, não subsiste o pedido no sentido da conversão do feito em
diligência, na forma do
I e
§ 3o, ambos do CPC, para que
art. 932,
art. 938,
seja possibilitada a apelada a apresentação da documentação necessária a
demonstrar o cumprimento dos requisitos legais necessários para excluir os
benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Isso
porque, como referido no acórdão embargado, considerando que a
requerente busca o direito de excluir tais benefícios independentemente do
cumprimento dos requisitos do
da
, a análise da
art. 30
Lei 12.973/2014
prova documental viria em manifesta contrariedade à própria pretensão
formulada na petição inicial.
O que pretende a embargante é a rediscussão dos fundamentos do julgado
para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o que não é
admissível na via estreita dos embargos declaratórios, devendo, para tanto,
manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado às instâncias
superiores. (fls.
)
764/766e
Documento eletrônico VDA55992602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:04
Código de Controle do Documento: c57a8be9-3fdf-4984-93d2-60142bea54f4

Depreende-se do excerto que a controvérsia foi examinada de forma
satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme
posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos
, Rel. Min. João Otávio de
EREsp 1.431.157/PB
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.104.181/PR
, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a Turma, EDcl nos EDcl
no
, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
REsp 1.334.203/PR

- Da exclusão dos benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito
presumido da base de cálculo do IRPJ e CSLL
Alega a Agravante que a decisão do STJ inaugurou fato superveniente,
razão pela qual deve se oportunizar à parte a apresentação da prova da constituição
de reserva.
Contudo, o tribunal de origem enfrentou a controvérsia nos seguintes termos:

Por outro lado, ao tratar das subvenções fiscais de ICMS diversas de
crédito presumido, o STJ firmou a seguinte tese (Tema 1.182):
Tema STJ 1182 - 1. Impossível excluir os benefícios fiscais
relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo,
redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os
requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160
/2017 e
da
), não se lhes aplicando o
art. 30,
Lei n. 12.973/2014
entendimento firmado no
que excluiu o
ERESP 1.517.492/PR
crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL. 2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao
ICMS, - tais como reduçãode base de cálculo, redução de
alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de
concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos. 3. Considerando que a Lei
Complementar
incluiu os §§ 4o e 5o ao
da
160/2017
art. 30
sem, entretanto, revogar o disposto no seu §
Lei 12.973/2014
2o, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a
subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à
implantação ou expansão do empreendimento econômico não
obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e
da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que
os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para
finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento
econômico.
Tratando-se de precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recursos especiais repetitivos, é obrigatória a sua
observância por esta Corte, na forma do inc. III do
do CPC.
art. 927
Consoante se verifica da orientação emanda do
, a
Tema 1.182/STJ
exclusão dos benefícios fiscais diversos de créditos presumidos da base de
cálculo do IRPJ e CSLL depende do cumprimento, pelo contribuinte, dos
requisitos previstos no
da Lei Complementar n.o
e no
art. 10
160/2017
da Lei n.o
:
art. 30
12.973/2014
[...]
Documento eletrônico VDA55992602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:04
Código de Controle do Documento: c57a8be9-3fdf-4984-93d2-60142bea54f4

Portanto, em que pese seja desnecessária a comprovação de que a
subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou
expansão do empreendimento econômico, é indispensável o cumprimento
dos requisitos do
da Lei n.o
e
da Lei
art. 30
12.973/2014
art. 10
Complementar n.o 160/2017.
Institucionalmente, cabe à Receita Federal a fiscalização e a apuração do
efetivo cumprimento dos requisitos impostos na norma jurídica, a partir dos
mecanismos próprios, circunstância que restou reafirmada no julgamento
do Tema 1.182 do c. Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, cabe ao Judiciário a verificação da existência de prova necessária
à procedência do pedido, conforme decidido no
, recurso
REsp 1945110/RS
específico que embasou a afetação do Tema 1.182:
(...) 9. Análise do caso concreto: Na hipótese dos autos, o
recurso especial da Fazenda Nacional indica violação aos
seguintes dispositivos legais: arts. 141, 320, 373 e 434, 489, §1o,
V, e 1022, do
; aos arts. 1o, 6o, 14, § 1o, da
CPC/2015
; ao
o do Decreto-
; aos
Lei no 12.016/2009
art. 6
Lei no 1.598/77
arts. 44, 108, § 2o, e 111, II, do CTN; aos arts. 2o e 26 da
; ao
o da
; aos arts. 1o e 28 da
Lei no 8.981/95
art. 1
Lei no 9.316/96
; ao
da
, com a redação
Lei no 9.430/96
art. 30
Lei no 12.973/14
dada pela LC
e ao
da Lei Complementar no
160/17,
art. 10
Além da ocorrência de omissão no julgamento dos
160/17.
embargos de declaração pelo TRF4, no mérito recursal a
Fazenda Nacional sustenta: (a) inexistência de prova
documental pré-constituída; (b) existência de decisão extra
petita; (c) que é impossível a exclusão dos demais benefícios
fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por
inaplicabilidade do
, sendo necessário o
EREsp 1517492/PR
cumprimento das exigências legais para fins de dedutibilidade
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. No caso concreto, de
início, afasta-se as alegações de omissão e obscuridade do
acórdão proferido na origem pelo TRF4. Quanto ao mérito, o
recurso especial não merece conhecimento quanto à alegada
violação aos artigos 1o e 6o da

arts. 320,
Lei no 12.016/2009 c/c
373 e 434 do Código de Processo Civil, pela incidência da
. No que diz respeito à exclusão dos benefícios
Súmula 7/STJ
fiscais relativos ao ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
dou provimento parcial ao recurso especial da Fazenda
Nacional, para permitir a pretendida exclusão desde que
atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei
Complementar n.
e
da
),
160/2017
art. 30,
Lei n. 12.973/2014
com exceção do benefício fiscal do crédito presumido (ao qual
se aplica o entendimento da Primeira Seção firmado no
). Na hipótese, devem os autos
ERESP 1.517.492/PR
retornarem para a Corte de Origem a fim de que seja verificado
o cumprimento das condições e requisitos previstos em lei para
a exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos demais
benefícios fiscais de ICMS, que não seja o crédito presumido,
dentro dos limites cognitivos que a demanda judicial comporte
(mandado de segurança). (STJ,
, 1.a Seção,
REsp 1945110/RS
Min. Benedito Gonçalves)
26/04/2023,
Sobressai, portanto, a necessidade de verificação da existência de
subvenção estadual - normalmente instituída por Convênios CONFAZ e
regulamentos estaduais de ICMS - além da escrita contábil alocando tais
valores na rubrica de reserva de lucros, com desdobramento para absorção
de prejuízos ou aumento de capital social
,
caput e
(Lei 12.973/2014 art. 30,
incisos I e II). No caso concreto, o pedido foi deduzido da seguinte forma:
(...).
V - A procedência, em definitivo, (afastamento do ato ilegal de
cobrança a maior), de modo a reconhecer o direito da Autora em
excluir os valores correspondentes aos benefícios fiscais de
Documento eletrônico VDA55992602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:04
Código de Controle do Documento: c57a8be9-3fdf-4984-93d2-60142bea54f4

ICMS concedidos pelo Estado (correspondentes a isenções e
redução de base de cálculo de ICMS, decorrentes de benefícios
fiscais, a exemplo dos produtos integrantes da cesta básica,
açougue e hortifrutigranjeiros) das bases de cálculo do IRPJ e
CSLL, independente de registro dos valores em conta de
reserva de lucros ou do cumprimento de qualquer outro requisito
trazido pela
eis que é irrelevante a classificação
Lei no 12.973/14
dos benefícios fiscais (se é subvenção para custeio ou
investimento), para fins de determinar a exclusão (2a TURMA
DO STJ (RESp n°
) JULGADO em
;
1.605.245/RS
25/06/2019)
(sublinhei).
(...).
Como se vê, não há coincidência entre o pedido formulado pela requerente
e a orientação fixada pelo STJ no
, pois, enquanto o STJ
Tema 1.182/STJ
estabeleceu que os requisitos do artigo 30 da Lei no 12.973, de 2014, com
as alterações da LC no 160, de 2017, devem ser atendidos para que seja
assegurado o direito à exclusão dos benefícios fiscais de ICMS diversos do
crédito presumido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a parte autora
pretende desconsiderá-los.
Assim, considerando que a requerente busca o direito de excluir os
benefícios diversos do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do
independentemente do cumprimento dos requisitos do
IRTPJ/CSLL
art. 30
da
, é caso de improcedência do pedido, sem que seja
Lei 12.973/2014
necessário, excepcionalmente, analisar a prova documental para verificar o
eventual preenchimento dos requisitos legais, em manifesta contrariedade à
própria pretensão formulada na petição inicial. (fls.
)
746/748e

Esta Corte firmou tese, Tema n.
segundo a qual, é impossível
1182/STJ,
excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS,
tais como redução de base de
–
cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros
da base de cálculo do
–
IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei
Complementar n.
e
da Lei n. 12.973 /2014), não se lhes aplicando o
160/2017
art. 30,
entendimento firmado no
, que excluiu o crédito presumido de
ERESP 1.517.492/PR
ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL.
BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS - REDUÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO E ISENÇÃO. ATENDIMENTO DE CONDIÇÕES E
REQUISITOS
LEGAIS
PARA
EXCLUSÃO.
NECESSIDADE
DE
VERIFICAÇÃO. TEMA REPETITIVO N.
II, DO
1.182/STJ. ART. 1.022,
. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À
CPC/2015
ORIGEM.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
, cabem embargos
CPC/2015
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir
erro material.
2. Configurada omissão quanto ao pedido de sobrestamento do recurso
especial até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.182/STJ.
3. Embargos de declaração acolhidos, para determinar o retorno dos autos
à Corte de origem, a fim de que seja verificado o cumprimento das
condições e o preenchimento dos requisitos previstos em Lei para a
exclusão da base de cálculo do IRPJ e do CSLL dos benefícios fiscais de
ICMS em controvérsia, relativos à redução de base de cálculo e à isenção,
Documento eletrônico VDA55992602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:04
Código de Controle do Documento: c57a8be9-3fdf-4984-93d2-60142bea54f4

por se tratar de providência necessária que decorre da própria aplicação do
entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.182/STJ.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
, relator Ministro Benedito
REsp n. 2.000.217/RS
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
23/5/2024)

EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS (DIFERIMENTO,
ISENÇÃO E REDUÇÃO DE ALÍQUOTA OU DE BASE DE CÁLCULO DE
ICMS) DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL. LUCRO REAL.
INAPLICABILIDADE DO
, QUE SE REFERE
ERESP N. 1.517.492/PR
ESPECIFICAMENTE AO BENEFÍCIO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS.
RATIO
DECIDENDI
DE
PRESERVAÇÃO
DO
PACTO
FEDERATIVO. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL ATRAVÉS DA CLASSIFICAÇÃO DOS
BENEFÍCIOS DE ICMS COMO SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO.
APLICAÇÃO DO
DA LEI COMPLEMENTAR N.
E DO
ART. 10,
160/2017
DA
. CONTROVÉRSIAS DECIDIDAS EM
ART. 30,
LEI N. 12.973/2014
RECURSOS
REPETITIVOS.

E

RESP
N.
1.945.110/RS
. TEMA 1182. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
RESP N. 1.987.158/SC
PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O acórdão embargado da Primeira Turma decidiu que, na mesma linha
do julgamento do
, "o enquadramento do incentivo
EREsp 1.517.492/PR
fiscal estadual como subvenção para investimento, na forma do
da
art. 30
, alterado pela Lei Complementar
não afasta a
Lei 12.973/2014
160/2017,
conclusão de que a tributação federal dos benefícios fiscais referentes ao
ICMS - não incidência e diferimento - representa violação do princípio
federativo."
2. A controvérsia cinge-se a definir se a concessão de benefícios fiscais
pelos Estados, diversos dos créditos presumidos de ICMS (no caso,
redução na base de cálculo e diferimento de ICMS), autorizam o
Contribuinte a estender a vantagem, para fins de redução na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL (extensão do entendimento firmado no
que excluiu o crédito presumido de ICMS das
EREsp n. 1.517.492/PR
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL).
3. A questão em debate foi dirimida em julgamento desta Primeira Seção,
sob o rito do
do Código de Processo Civil (Tema 1182), a qual
art. 1.036
adotou a mesma solução do acórdão paradigma
,
(REsp n. 1.968.755/PR
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
5/4/2022,
8/4/2022)
4. Aplicação do entendimento sufragado no julgamento dos recursos
especiais representativos da controvérsia
, relator
(REsp n. 1.945.110/RS
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
DJe de
26/4/2023,
e
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
12/6/2023;
REsp n. 1.987.158/SC
Primeira Seção, julgado em
DJe de
, com a fixação
26/4/2023,
12/6/2023)
das seguintes teses (Tema 1182):
(i) Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais
como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção,
diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo
quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei
Complementar n.
e
da
), não se lhes
160/2017
art. 30,
Lei n. 12.973/2014
aplicando o entendimento firmado no
que excluiu o
ERESP 1.517.492/PR
crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
(ii) Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento,
entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não deve ser exigida
a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão
de empreendimentos econômicos.
(iii) Considerando que a Lei Complementar
incluiu os §§ 4o e 5o ao
160/2017
da
sem entretanto revogar o disposto no seu § 2o, a
art. 30
Lei 12.973/2014
dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal
Documento eletrônico VDA55992602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:04
Código de Controle do Documento: c57a8be9-3fdf-4984-93d2-60142bea54f4

foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do
empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao
lançamento do IRPJ e da CSLL se, em procedimento fiscalizatório, for
verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para
finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.
5. Nesse contexto, devem os autos retornar para o Tribunal de origem, a fim
de que seja verificado o cumprimento das condições e requisitos previstos
em lei para a exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos demais
benefícios fiscais de ICMS, que não seja o crédito presumido, observados
os limites cognitivos ínsitos à via eleita (mandado de segurança).
6. Embargos de divergência parcialmente providos, para adequação do
acórdão embargado às teses fixadas no julgamento do Tema 1182.
Incabível a aplicação do
§ 11, do Código de Processo Civil, em
art. 85,
observância ao
da
e à Súmula n. 105 do STJ.
art. 25
Lei n. 12.016/2009
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
(EREsp n. 2.018.988/RS
Seção, julgado em
DJe de
.
24/4/2024,
29/4/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESENÇA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ADEQUAÇÃO DO
JULGADO ÀS TESES FIRMADAS EM RECURSO REPETITIVO.
TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DA BASE
DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
LUCRO REAL. INAPLICABILIDADE DOS ERESP. N.
QUE
1.517.492/PR
SE REFERE ESPECIFICAMENTE AO BENEFÍCIO DE CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL ATRAVÉS DA CLASSIFICAÇÃO DOS
BENEFÍCIOS DE ICMS COMO SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO.
APLICAÇÃO DO
DA LEI COMPLEMENTAR N.
E DO
ART. 10,
160/2017
DA
. TEMA JÁ JULGADO EM SEDE DE
ART. 30,
LEI N. 12.973/2014
RECURSO REPETITIVO. TEMA N.
RESP. N.
1182/STJ.
1.945.110/RS.
1. Os aclaratórios merecem acolhida para o rejulgamento da causa tendo
em vista a insuficiência da fundamentação anteriormente apresentada
quando do julgamento do recurso especial e do respectivo agravo interno.
2. No caso presente, não se trata de pedido de exclusão de crédito
presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, mas sim pedido
de afastamento da incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores
correspondentes às subvenções para investimento - correspondentes a
manutenção integral dos créditos de ICMS relativos à entrada de
mercadoria que venha a sair com as isenções ou as reduções de base de
cálculo de ICMS previstas nos arts. 29 a 33, do Anexo 2, do RCIMS/SC,
conforme
-A, do Anexo 2,do
(Decreto Estadual
).
art. 34
RICMS/SC
2.870/01
3. O intuito da CONTRIBUINTE é de estender a aplicação do precedente
formado para os créditos presumidos de ICMS
)
(EREsp no 1.517.492/PR
para outras situações de benefícios fiscais diversos não abarcadas naquele
julgamento a fim de afastar as exigências estabelecidas em lei para o gozo
da referida exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Desta forma,
o pleito até esta oportunidade não foi julgado na conformidade do Tema n.
havendo que ser ajustado.
1182/STJ,
4. Na linha das teses firmadas no repetitivo REsp. n. 1.945.110 / RS
(Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 26.04.2023),
Tema n.
o pedido constitui desdobramento desarrazoado da tese
1182/STJ,
vencedora por ocasião do julgamento dos EREsp. n.
por
1.517.492/PR,
violar sua ratio decidendi que é a proteção do Pacto Federativo.
5. De registro que nas teses "1" e "2" do repetitivo foi inserida de forma
proposital a expressão "entre outros" a fim de abarcar todo e qualquer
benefício fiscal de ICMS diverso do crédito presumido, já que este que
possui jurisprudência específica respaldada nos EREsp.
Documento eletrônico VDA55992602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:04
Código de Controle do Documento: c57a8be9-3fdf-4984-93d2-60142bea54f4

n.
Desta forma, somente ao crédito presumido de ICMS se
1.517.492/PR.
aplica o disposto nos EREsp. n.
Já aos demais benefícios
1.517.492/PR.
fiscais de ICMS (como o caso dos autos) se aplica o disposto no
da
art. 10,
Lei Complementar n.
e no
da
.
160/2017
art. 30,
Lei n. 12.973/2014
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para, nos
termos da fundamentação, adequar o julgado ao repetitivo, dando parcial
provimento ao agravo interno e ao recurso especial.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 2.032.381/RS
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
6/11/2023)

, após o julgamento do
, a Corte de origem adequou-
In casu
Tema 1.182/STJ
se à orientação desta Corte, consignando a necessidade do cumprimento dos
requisitos do
da
e
da Lei Complementar n.
art. 30
Lei n. 12.973/2014
art. 10
160/2017,
os quais não restaram devidamente comprovados, mantendo, portanto, a denegação
da segurança.
Aquele Colegiado assentou que, por se tratar de mandado de segurança,
ainda que tenha natureza preventiva, cabe ao Judiciário a verificação da existência de
prova pré-constituída necessária à concessão da segurança, pois o direito líquido e
certo deve ser demonstrado, uma vez que o rito não comporta dilação probatória.
Com efeito, mesmo mandados de segurança de natureza
preventiva precisam ser acompanhados de comprovação dos requisitos legais
referentes à instrução da segurança com prova pré-constituída adequada.
Assim, o mandado de segurança exige prova pré-constituída da efetiva
ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade
indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo baseado em
conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, se entende encontrar na
iminência de sofrer o dano.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. EXCLUSÃO DAS BASES
DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. TEMA N. 1182/STJ.
POSSIBILIDADE DESDE QUE DEMONSTRADO O REGISTRO EM
RESERVA DE LUCROS. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE DO CASO
CONCRETO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO. FUNDAMENTO NÃO
COMBATIDO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
.
SÚMULA N. 283/STF
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Firmou-se nesta Corte, a partir do julgamento do Tema 1.182, o seguinte
entendimento:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento,
entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando
atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n.
e
da Lei n. 12.973 /2014), não se lhes aplicando o
160/2017
art. 30,
entendimento firmado no
que excluiu o crédito
ERESP 1.517.492/PR
presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento,
Documento eletrônico VDA55992602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:04
Código de Controle do Documento: c57a8be9-3fdf-4984-93d2-60142bea54f4

entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a
demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar
incluiu os §§ 4o e 5o ao
160/2017
da
sem entretanto revogar o disposto no seu § 2o, a
art. 30
Lei 12.973/2014
dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal
foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do
empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao
lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for
verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para
finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.
II - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, consignou que os documentos colacionados não
demonstram a existência do registro em reserva de lucros. Rever tal
entendimento demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que
é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
.
Súmula n. 7/STJ
III - A Corte de origem decidiu que não há direito líquido e certo a ser
reconhecido se o atendimento das exigências legais para a dedutibilidade
tributária não foi devidamente comprovado na exordial. Nas razões do
Recurso Especial, tal fundamentação não foi refutada. Aplicação, por
analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
IV - O tribunal de origem afirmou que, na forma decidida pelo STJ no Tema
1.182, cabe ao tribunal local verificar em cada caso concreto a presença
das condições e requisitos previstos em lei para a exclusão da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL dos demais benefícios fiscais de ICMS. Por sua
vez, a parte recorrente alegou, tão somente, que o item 3 da tese fixada no
Tema 1.182 atribuiu à Receita Federal a competência de fiscalizar o
cumprimento dos requisitos para a não tributação das subvenções pelo
IRPJ e pela CSLL, não cabendo ao Poder Judiciário, portanto, exigir tal
comprovação como condição para a aplicação da tese. É deficiente a
fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente
para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais
dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência,
por analogia, das Súmulas ns. 283 e 284/STF.
V - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a
análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para
discutir a mesma matéria.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
, de minha relatoria, Primeira Turma,
REsp n. 2.203.910/SP
julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TAXA
DE
SERVIÇO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DO
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
SÚMULA 7/STJ
DO STJ.
. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 568/STJ
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração
de mandado de segurança contra lei em tese.
2. Na hipótese dos autos, não há como se alterar a conclusão do acórdão
recorrido sem o reexame do acervo probatório, pois o mandado de
segurança preventivo deve vir acompanhado de prova da possibilidade da
prática de atos preparatórios ou de efeitos concretos da atividade
fiscalizadora ou arrecadatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
Documento eletrônico VDA55992602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:04
Código de Controle do Documento: c57a8be9-3fdf-4984-93d2-60142bea54f4

3. Aplicável ao presente caso o teor do enunciado 568 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.307.963/BA
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
25/9/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. 1. OFENSA
AO
DO
NÃO CONFIGURADA. 2. AUSÊNCIA DE
ART 1.022
CPC/2015
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282
DO STF E 211 DO STJ. 3. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA
DE
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
. 4. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
INTERNO IMPROVIDO.
1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida
foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a
autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo falar em
negativa de prestação jurisdicional.
2. Inadmissível o recurso especial referente à questão que não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, pela ausência de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n.
e
282/STF
211/STJ.
Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento
ficto ou implícito.
3. A análise da pretensão recursal - quanto ao fato de que, embora tenha
juntado documentos deixou de comprovar que a autoridade impetrada
tenha praticado o ato alegado, ou seja cobrança do ICMS sobre as
mercadorias movimentadas - exige o reexame do contexto fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.918.890/RO
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
27/11/2025.

Outrossim não procede a argumentação sobre o ônus de comprovação do
preenchimento dos requisitos para a fruição do benefício fiscal ter sido transferido para
a Receita Federal, quando do julgamento do Tema repetitivo.
Consoante extrai-se dos fundamentos do acórdão prolatado no
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a S. j. 26.4.2023, DJe de
REsp n. 1.945.110/RS
12.6.2023 "muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o
foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações
correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei" (EDcl no
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 1.968.755/PR
julgado em
DJe de
.
3/10/2022,
6/10/2022)
Dessarte, não obstante a empresa impetrante estar dispensada
da comprovação prévia de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de
estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico, não se
desincumbiu da comprovação prévia dos requisitos previstos nos
da
art. 30
e
da Lei Complementar n. 1
como o benefício
Lei n. 12.973/2014
art. 10
60/2017,
fiscal de ICMS ser registrado contabilmente como reserva de lucros.
Documento eletrônico VDA55992602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:04
Código de Controle do Documento: c57a8be9-3fdf-4984-93d2-60142bea54f4

Anote-se que, no próprio julgamento do
, em sede de
REsp 1.945.110/RS
recursos repetitivos (Tema 1182), a Primeira Seção consignou que a "exclusão dos
benefícios fiscais relativos ao ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL" fica
condicionada ao "cumprimento das condições e requisitos previstos em lei [...], dentro
dos limites cognitivos que a demanda judicial comporte (mandado de segurança)",
tendo sido determinado o retorno dos autos à Corte de origem para verificação do
preenchimento desses ditames legais:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 1182. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIOS FISCAIS
DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. PRETENSÃO DE
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXTENSÃO
DOS
EFEITOS
DO
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO
ERESP 1.517.495/PR
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUE ENTENDEM PELA
POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO LEGAL DA BASE DE CÁLCULO DO
IRPJ E DA CSLL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
APLICAÇÃO DO
DA LEI COMPLEMENTAR N.
E DO
ART. 10,
160/2017
DA
. CASO CONCRETO. NEGATIVA DE
ART. 30,
LEI N. 12.973/2014
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSENCIA DE
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
.
PEDIDO
DE

SÚMULA
7/STJ
JULGAMENTO EXTRA PETITA PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL
DA FAZENDA NACIONAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE
PROVIDO.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...]
No caso concreto, de início, afasta-se as alegações de omissão e
obscuridade do acórdão proferido na origem pelo TRF4. Quanto ao mérito,
o recurso especial não merece conhecimento quanto à alegada violação
aos artigos 1o e 6o da

arts. 320, 373 e 434 do Código
Lei no 12.016/2009 c/c
de Processo Civil, pela incidência da
.
Súmula 7/STJ No que diz respeito à
exclusão dos benefícios fiscais relativos ao ICMS da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, dou provimento parcial ao recurso especial da Fazenda
Nacional, para permitir a pretendida exclusão desde que atendidos os
requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n.
e
160/2017
da
), com exceção do benefício fiscal do crédito
art. 30,
Lei n. 12.973/2014
presumido (ao qual se aplica o entendimento da Primeira Seção firmado no
). Na hipótese, devem os autos retornarem para a
ERESP 1.517.492/PR
Corte de Origem a fim de que seja verificado o cumprimento das condições
e requisitos previstos em lei para a exclusão da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL dos demais benefícios fiscais de ICMS, que não seja o crédito
presumido, dentro dos limites cognitivos que a demanda judicial comporte
(mandado de segurança).
10. Dispositivo: Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente
conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015
.
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
(REsp n. 1.945.110/RS
Seção, julgado em
DJe de
- destaque meu.)
26/4/2023,
12/6/2023

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
Documento eletrônico VDA55992602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:04
Código de Controle do Documento: c57a8be9-3fdf-4984-93d2-60142bea54f4

decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
, Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
, Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55992602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:04
Código de Controle do Documento: c57a8be9-3fdf-4984-93d2-60142bea54f4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.009.738 / RS
Número Registro: 2022/0187669-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50021033720204047115
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ABRAO E KOCHHANN LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL FERNANDO MATTOS - RS102819
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ABRAO E KOCHHANN LTDA
ADVOGADO : RAFAEL FERNANDO MATTOS - RS102819
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56866504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:18
Código de Controle do Documento: f190d4f6-0971-4d63-abf1-2db13389f7ff

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:18
Código de Controle do Documento: f190d4f6-0971-4d63-abf1-2db13389f7ff